Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VEROSSIMILHANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega o recorrente que não houve intimação específica para apresentação de prova testemunhal, o que gera a nulidade da sentença em razão da ofensa ao Princípio da Paridade de Tratamento. Afirma que os documentos apresentados tornam verossímeis suas alegações de extravio de bagagem, uma vez que não há guichê de atendimento da requerida na rodoviária de destino, o que impossibilitou o preenchimento da reclamação de bagagem. Narra ser pessoa idosa, sem conhecimento técnico, o que impediu a formalização de reclamações no Procon e no SAC da empresa ré. Requer a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve vício na prestação dos serviços apto a gerar indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o documento de ID 70429921 - Pág. 1, o recorrente foi devidamente intimado a juntar documentos e apresentar rol de testemunhas, não havendo qualquer nulidade no procedimento adotado. A intimação posterior se deu tão somente para manifestação quanto à petição apresentada pela recorrida, momento em que já havia precluído para o autor o prazo para requerimento de prova testemunhal. Rejeito, portanto, a alegação de nulidade.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), o que fundamenta o pedido inicial.
7. No caso, o autor apresentou boletim de ocorrência em que relata a ocorrência do extravio, narrando que ao desembarcar não encontrou sua bagagem (ID 70429490 - Pág. 4). Adicionalmente, apresentou o comprovante de bagagem no bagageiro (ID 70429931 - Pág. 1), no qual consta a informação de que “a mala lhe será entregue somente mediante a devolução desta”. Por fim, juntou cartão com os dados do motorista para quem supostamente fez a reclamação (ID 70429930 - Pág. 3), o que torna verossímeis as alegações de extravio da bagagem.
8. Por sua vez, a recorrida não comprovou que o documento de ID 70429923 - Pág. 1 fica fixado dentro do ônibus e à disposição de todos os passageiros, tampouco a existência de guichês de atendimento na rodoviária de destino, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC. A mera alegação de que o autor não preencheu a reclamação de bagagem não é suficiente para demonstrar a ausência de vício no serviço prestado, em especial diante da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor.
9. É certo que a reparação por dano material não é arbitrada, pois, nos termos do art. 944 do Código Civil, deve corresponder à extensão do dano. Contudo, evidenciado que o consumidor suportou perda patrimonial que, no entanto, não pode ser quantificada com exatidão, faz-se necessário o seu arbitramento, observada a verossimilhança, a razoabilidade e a prova produzida, não podendo ser afastada a reparação, ainda que falte prova documental que revele os bens que estavam dentro da bagagem extraviada. Precedente: Acórdão 1208562.
10. Verificando que a lista de bens e pertences elencados pelo autor está dentro da razoabilidade, segundo experiência comum, o deferimento do valor correspondente a 60% do requerido na inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 6o da Lei 9.099/95. Neste sentido: Acórdão 1233205.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 3.079,20 (três mil e setenta e nove reais e vinte centavos), corrigida monetariamente desde 09/07/2024 e acrescida de juros legais a partir da citação, pelos índices previstos nos art. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.
12. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. O recorrido foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 70429946 - Pág. 1. Assim, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.
_____
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o , 3o e 20. CPC, art. 373, inciso II. CC, art. 944.
Jurisprudência citada: Acórdão 1208562, 07274222520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1233205, 0704835-34.2018.8.07.0019, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator(a) Designado(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2020, publicado no DJe: 10/03/2020.